Tribunal: TJDFT
Processo: 0703676-83.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703676-83.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, LUCAS FOIZER TEIXEIRA D E S P A C H O Vistos, etc. Em suas contrarrazões, o autor/apelado suscita a preliminar de não conhecimento do recurso do Distrito Federal, “ante a inequívoca preclusão temporal no que tange aos argumentos de impugnação ao laudo pericial, bem como a pretensão do recorrente de inovar na tese recursal ao impugnar laudo pericial, quando, por duas vezes, se manteve silente sobre o seu teor, requer o reconhecimento da questão preliminar suscitada, com o não conhecimento do recurso interposto nessa parte”. (ID 62363282 - Pág. 7) Atente-se tratar de hipótese que dispensa a remessa necessária, conforme do art. 496 do CPC. Nesse quadro, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante (Distrito Federal) para se manifestar a respeito da preliminar de não conhecimento do seu recurso. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 12 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator